Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735403-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO GAMA DIAS FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. No caso, o recurso manifesta claramente os pontos de inconformismo com a decisão; é possível ao órgão recursal compreender qual conteúdo da sentença é objeto de insatisfação do apelante. Preliminar rejeitada. 2. Dispõe o art. 550 do Código de Processo Civil – CPC que “Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”. 3. Pela análise da petição inicial, fica claro que a real intenção do autor é impor ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas em sua conta individual do PASEP, que desvirtua do propósito da ação de exigir contas. Precedentes. 4. O art. 550, §1o, do CPC é claro ao ordenar que o autor especifique, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas. Todavia, no caso, foi feito pedido genérico, sem apontamento de forma detalhada sobre quais lançamentos pairariam dúvidas razoáveis. 5. O fato de o Banco ter apresentado contestação não impede o reconhecimento da carência de ação, afinal, não seria razoável exigir a revelia do réu para que somente assim o juízo pudesse extinguir o feito. A citação do réu e o oferecimento de contestação não induzem preclusão pro judicato para impedir que o juízo reconheça a necessidade de extinção do processo. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 317, 321 e 550, todos do Código de Processo Civil, asseverando indevida a extinção do processo em razão da ausência de interesse de agir, em razão de não ter sido oportunizada ao recorrente a emendar à petição inicial. Defende que o recorrido administra sua conta Pasep, sendo adequada a ação de exigir contas, a fim de possibilitar eventual cobrança ou reparação pela diferença monetária, vez que se trata de prova produzida unilateralmente pelo banco. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-la. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial com relação à mencionada contrariedade aos artigos 317, 321 e 550, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, o autor afirmou em sua petição inicial que a necessidade de ajuizamento da ação de exigir contas decorria do fato de que o Banco do Brasil havia disponibilizado a ele microfilmagens ilegíveis acerca de sua conta PASEP (ID 60177653, pág. 04). Todavia, ao analisar a documentação acostada pelo próprio autor (ID 60178260), não se verifica a alegada ilegibilidade. (...) Pela análise da petição inicial, fica claro que a real intenção do autor é impor ao banco o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas em sua conta PASEP, que desvirtua do propósito da ação especial. Ademais, o art. 550, § 1o, do CPC é claro ao ordenar que o autor especifique, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas. Contudo, no caso, foi feito pedido genérico, sem apontamento de forma detalhada sobre quais lançamentos pairariam dúvidas razoáveis (ID 62228410 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático - probatórios dos autos, concluiu pela falta de interesse de agir da recorrente em relação ao pedido de prestação de contas. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.735.262, Ministro Raul Araújo, DJe de 2/10/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002